Tribunal: TJSP
Processo: 1095615-98.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 1095615-98.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de
São Paulo, em que são embargantes RAFAEL BEZERRA DE LAMONICA
FREIRE e DAPHINE ARIADNE JESUS DE PAULA, é embargada
COMPANHIA PANAMENHA DE AVIACION - COPA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Embargos de Declaração Cível n.o 1095615-98.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 27.358
Voto no 27.358
Embargos de Declaração Cível no 1095615-98.2017.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo - 7a Vara Cível
Embargtes: Rafael Bezerra de Lamonica Freire e Daphine Ariadne Jesus de
Paula
Embargado: Companhia Panamenha de Aviacion - Copa
Juiz(a) de 1a Inst.: Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Caráter infringente não
admitido - EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
RAFAEL BEZERRA DE LAMONICA FREIRE e DAPHINE ARIADNE JESUS
DE PAULA contra o acórdão (fls. 192/203) que deu parcial provimento ao
recurso de apelação por eles interposto, conforme a seguinte ementa:
"AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS Contrato de transporte aéreo
Extravio de bagagem Sentença que condenou a ré ao
pagamento
de
indenização
por
danos
materiais
correspondente a 800 Direitos Especiais de Saque

Insurgência dos autores
Pretensão de majoração do
valor da indenização Parcial cabimento Hipótese em
que o valor pretendido pelos requerentes é inferior ao
limite de 1000 Direitos Especiais de Saque por
passageiro, conforme previsto na norma internacional
aplicável ao caso Não obstante, deve ser deduzido do
valor pretendido pelos autores o valor constante de
comprovante emitido após a data de restituição das
bagagens
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
NESSA PARTE.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS Contrato de transporte aéreo
Extravio de bagagem Sentença que condenou a ré ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$ 1.800,00 para cada autor Insurgência dos autores
Pretensão de majoração do valor da indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Embargos de Declaração Cível n.o 1095615-98.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 27.358
Cabimento Hipótese em que os requerentes receberam
a primeira mala apenas 2 (dois) dias após a chegada a
seu destino, ao passo que a segunda mala lhes foi
restituída restando apenas 2 (dois) dias para o retorno ao
Brasil Autores que dispenderam tempo e dinheiro para
solucionar a questão, assim como para comprar itens de
vestuário e higiene pessoal
“Quantum” indenizatório
que comporta majoração para o valor de R$ 5.000,00 por
passageiro RECURSO PROVIDO NESSA PARTE.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS Termo inicial de incidência de
juros de mora e correção monetária
Sentença que
estabeleceu a data de sua prolação como termo inicial
para a incidência de juros de mora e correção monetária
sobre o valor das indenizações Insurgência dos autores
Parcial cabimento
Hipótese em que o valor da
indenização por danos materiais deve ser atualizado a
partir da data do efetivo desembolso dos valores a serem
ressarcidos
Aplicação da súmula no 43 do Superior
Tribunal de Justiça
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO NESSA PARTE".
Os embargantes sustentam que o acórdão é obscuro,
sob o argumento de que a demanda possui dois autores e não está claro se
o valor da indenização cabe a cada um deles. Pleiteiam que conste
expressamente da decisão que a indenização por dano moral no valor de
R$ 5.000,00 cabe a cada um dos autores.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A pretensão não merece acolhida.
Os embargos de declaração visam a suprir omissão,
aclarar ponto obscuro, eliminar contradição ou, ainda, corrigir erro material
eventualmente existente em decisão, sentença ou acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Embargos de Declaração Cível n.o 1095615-98.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 27.358
Na hipótese, embora os embargantes sustentem que a
decisão colegiada é obscura quanto ao valor da indenização cabível a cada
um deles, a leitura da íntegra do acórdão, incluindo sua ementa não deixam
dúvida a este respeito.
Com efeito, consta da ementa da decisão embargada
que o quantum indenizatório “comporta majoração para o valor de
R$ 5.000,00 por passageiro”.
Portanto, não há vício algum a ser sanado por meio dos
presentes embargos de declaração, o que impõe a rejeição do recurso.
A propósito:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência
de vícios no aresto. Caráter infringente dos embargos,
estranho à sua função meramente integrativa do julgado.
Embargos rejeitados.
(...)
Como se vê, o aresto recorrido não padece
de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício
passível de saneamento, razão pela qual não há como
utilizar os embargos de declaração recurso de
integração como recurso atípico de substituição.
Se discordam da conclusão do V. Acórdão, a
questão é diversa, a ser dirimida em vias próprias"
(Embargos
de
Declaração
no
0000832-68.2013.8.26.0037, 1a Câmara Reservada de
Direito
Empresarial,
Rel.
Francisco
Loureiro,
j.
22/06/2016, grifo nosso).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
Renato Rangel Desinano
Relator